Tribunal: TJSP
Processo: 2260595-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260595-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSÉ
CARLOS DA SILVA LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260595-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19508
2
Habeas Corpus no 2260595-49.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Carlos da Silva Lourenço
Juízo: Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Itanhaém
Voto no 19508
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em favor de José Carlos da Silva Lourenço, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
mesmo após o reconhecimento da pandemia pela OMS, o Paciente foi
preso em flagrante delito, embora seja primário e a quantidade de
droga apreendida fosse pouca. Alega, ainda, que a decisão é carente
de fundamentação idônea.
Pede a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 74/76), as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260595-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19508
3
informações foram prestadas (fls. 81/82) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 87/98).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio
social.
Consta dos autos que no dia 1o/11/2020 o
Paciente foi surpreendido por guardas municipais que foram
informados por um popular que um indivíduo estava vendendo drogas
no local. Avistaram o Paciente no endereço indicado e ele, ao se
deparar com os policiais, tentou fugir, mas foi detido. Revistado, os
guardas localizaram dentro da mochila que ele portava 63 porções de
cocaína, pesando 56,0g (cinquenta e seis gramas), 105 pedras de
“crack”, pesando 14,0g (quatorze gramas) e 20 porções de “maconha”,
pesando 20,0g (vinte gramas).
Indagado informalmente, o Paciente teria
confessado a prática delitiva por estar desempregado.
Levando-se em conta a ordem pública, não é
o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o juízo agiu com o devido acerto
ao decretar a prisão preventiva do Paciente, consignando que “No
caso concreto, houve a prática do crime de tráfico, crime este
absolutamente grave, suficiente para demonstrar a periculosidade do
agente. Ainda, a prisão do autuado foi precedida de denúncia aos
guardas civis que realizaram a prisão. No mais, a primariedade do
autuado não afasta a necessidade da custódia cautelar no caso
concreto. Por certo que a concessão de liberdade provisória a todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260595-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19508
4
infrator primário caracterizaria verdadeiro salvo conduto à prática de
crimes, o que, inquestionavelmente, ameaça a ordem pública e a
aplicação da lei penal. A prisão preventiva justifica-se, ainda, para
preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição,
conservação e veracidade, imune a qualquer ingerência nefasta do
agente. Diante desse quadro, a prisão mostra-se necessária. Isso não
bastasse, ainda que as cautelares pessoais fossem exequíveis, no
presente caso elas se mostrariam insuficientes, pois a situação
concreta demonstra que somente a segregação manterá a sociedade
acautelada. Ademais, não se pode perder de vista que em matéria de
prisão processual vigem os princípios pro societate e da vedação à
proteção insuficiente)”, não havendo nenhuma irregularidade na
decisão que manteve a prisão cautelar que a comprometesse,
porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente
encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à
liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de
drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido
delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado gravíssimo,
respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na
garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o Paciente
foi surpreendido trazendo consigo substâncias entorpecentes variadas
e em quantidade considerável.
Quanto à prisão ter ocorrido durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260595-49.2020.8.26.0000 -Voto no 19508
5
pandemia, conforme já exposto na decisão liminar, não há
comprovação nos autos de que o Paciente faça parte do grupo de risco
a ensejar a sua soltura, bem como ele não se preocupou com os riscos
de contrair a COVID-19 quando estava na rua praticando ato ilício. A
preocupação, ao que parece, só surgiu agora, quando ele se viu
custodiado.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator